Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que condenou o ente estatal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, observada a prescrição.

2. A embargante aduz que os documentos anexados aos autos comprovam o exercício de atividades relacionadas à atenção primária à saúde de modo que o julgado encontra-se omisso.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte nas informações da Superintendência da Região Central e da Diretoria Regional de Atenção Secundária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que os atendimentos realizados no Hospital Dia, local de lotação da servidora, dedicam-se à atenção secundária à saúde.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.